Tribunal: TJSP
Processo: 0014286-59.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Falta grave. Inclusão do sentenciado no Regime Disciplinar Diferenciado (RDD). Prazo de 360 dias. Defesa sustenta, em preliminar, a inconstitucionalidade da medida. No mérito, pretende a absolvição da falta grave, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a diminuição do prazo de permanência no RDD, para período inferior a 90 dias. Preliminar rejeitada. C. Órgão

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Falta grave. Inclusão do sentenciado no Regime Disciplinar Diferenciado (RDD). Prazo de 360 dias. Defesa sustenta, em preliminar, a inconstitucionalidade da medida. No mérito, pretende a absolvição da falta grave, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a diminuição do prazo de permanência no RDD, para período inferior a 90 dias. Preliminar rejeitada. C. Órgão Especial desta Corte de Justiça já se pronunciou a favor da constitucionalidade do RDD. Do mesmo modo, existem precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça, a favor da constitucionalidade da medida. Sanção disciplinar dotada de maior rigor, porém sem caracterizar ofensa ao artigo 5o, incisos III e XLVII da Constituição Federal. No mérito, falta grave caracterizada e amplamente comprovada. Sanção disciplinar corretamente fundamentada. Demonstrada a necessidade de permanência do sentenciado no RDD pelo prazo de 360 dias. Decisão mantida. Preliminar rejeitada e, no mérito, agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0014286-59.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
GABRIEL HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 31 de outubro de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014286-59.2020.8.26.0041 -Voto no 12.515
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0014286-59.2020.8.26.0041
Agravante: GABRIEL HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Magistrado(a): Dr(a). Adjair de Andrade Cintra
Voto n°: 12.515
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Falta grave. Inclusão do
sentenciado no Regime Disciplinar Diferenciado (RDD).
Prazo de 360 dias. Defesa sustenta, em preliminar, a
inconstitucionalidade da medida. No mérito, pretende a
absolvição da falta grave, por insuficiência de provas.
Subsidiariamente, requer a diminuição do prazo de
permanência no RDD, para período inferior a 90 dias.
Preliminar rejeitada. C. Órgão Especial desta Corte de
Justiça já se pronunciou a favor da constitucionalidade do
RDD. Do mesmo modo, existem precedentes do C. Superior
Tribunal de Justiça, a favor da constitucionalidade da
medida. Sanção disciplinar dotada de maior rigor, porém
sem caracterizar ofensa ao artigo 5o, incisos III e XLVII da
Constituição Federal. No mérito, falta grave caracterizada e
amplamente comprovada. Sanção disciplinar corretamente
fundamentada. Demonstrada a necessidade de permanência
do sentenciado no RDD pelo prazo de 360 dias. Decisão
mantida. Preliminar rejeitada e, no mérito, agravo
improvido.
Trata-se de Agravo em Execução, interposto pela
douta defesa de GABRIEL HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA, em face da
r. decisão, cujo relatório acolho, proferida em 14/09/2020, na qual o MM.
Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal - DEECRIM 1a RAJ autorizou a manutenção do sentenciado em
Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), pelo período de 360 (trezentos e
sessenta) dias, com base no artigo 53, inciso V, da Lei no 7.210/84,
observando-se o disposto no artigo 60, parágrafo único, da mesma Lei de
Execuções Penais (fls. 124/126).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014286-59.2020.8.26.0041 -Voto no 12.515
3
Irresignada, a Defesa sustenta, em preliminar, a
inconstitucionalidade do Regime Disciplinar Diferenciado. No mérito,
pretende a absolvição da falta grave, por insuficiência de provas.
Subsidiariamente, requer a diminuição do prazo de permanência no RDD,
para período inferior a 90 (noventa) dias (fls. 01/17).
O
Ministério
Público
apresentou
contraminuta,
refutando as alegações defensivas (fls. 133/141).
Regularmente processado o recurso e mantida a
decisão guerreada (fl. 142), a douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo seu improvimento (fls. 150/155), vindo os autos
conclusos em 13/10/2020.
É o relatório, passo a decidir.
Antes de adentrar à análise do mérito, cumpre
examinar a questão prejudicial trazida pela combativa defesa.
Deve ser afastada a arguição de inconstitucionalidade
do Regime Disciplinar Diferenciado.
Como se sabe, o “Regime Disciplinar Diferenciado”
constitui a forma mais severa de cumprimento de pena existente em nosso
sistema penal. É caracterizado por maior, ou quase completo, grau de
isolamento do preso, limitando seu direito a "banho de sol" para duas horas
diárias e recolhimento a celas individuais, sem acesso a mídia de qualquer
natureza, abrangendo, também, limitação de visitas, conforme o artigo 52 da
Lei de Execução Penal.
Não por acaso, sua extrema rigidez levou a intensos
questionamentos a respeito de sua constitucionalidade, sobretudo à luz dos
princípios da dignidade humana, da vedação ao tratamento degradante e da
proibição de submissão a penas cruéis (art. 1o, inciso III, e art. 5o, incisos III
e LVII, alínea “e”, da Constituição Federal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014286-59.2020.8.26.0041 -Voto no 12.515
4
No entanto, ao contrário do que argumenta a
combativa Defesa, formou-se entendimento, doutrinário e jurisprudencial,
por sua constitucionalidade, ressaltando-se, porém, que a principal
característica do RDD seria sua excepcionalidade, exigindo daquele que o
aplica uma redobrada cautela.
O Colendo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça já
se posicionou a respeito do tema, rejeitando a Arguição de
Inconstitucionalidade do artigo 52 da Lei de Execuções Penal. Na ocasião,
considerou que o RDD não ofende princípios constitucionais, apresentando-
se como medida proporcional para garantir a manutenção da ordem pública,
tanto dentro do estabelecimento prisional quanto fora dele. Nesse sentido:
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE - ART. 52 DA
LEI N° 7.2 W/84 - REDAÇÃO DADA PELA
LEI N° 10.792/2003 - CRIAÇÃO DO
"REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO"
- TRATAMENTO MAIS RIGOROSO E
DIFERENCIADO
AOS
PRESOS
OUE
PRATICAM
FALTAS
GRAVES
QUE
CAUSAM SUBVERSÃO Ã ORDEM E
DISCIPLINA
DO
PRESÍDIO
-
NECESSIDADE DE RESGUARDAR A
ORDEM PÚBLICA AMEAÇADA DENTRO
E FORA DO ESTABELECIMENTO PENAL
-
INCONSTITUCIONALIDADE
NÃO
RECONHECIDA - PRECEDENTES DA
CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA IMPROCEDÊNCIA.
(TJSP; Incidente
de
Arguição
de
Inconstitucionalidade
Criminal
0103105-76.2012.8.26.0000;
Relator
(a): Elliot Akel; Órgão Julgador: Órgão
Especial; Foro Central Criminal Barra
Funda - 1a Vara das Execuções Criminais;
Data do Julgamento: 25/07/2012; Data de
Registro: 01/08/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014286-59.2020.8.26.0041 -Voto no 12.515
5
Da mesma forma, o C. Superior Tribunal de Justiça
possui precedentes sobre o assunto, no mesmo sentido do entendimento
desta Corte Bandeirante. Cito, a título de exemplo:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL.
ARTIGO 52 DA LEI DE EXECUÇÃO
PENAL.
REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INOCORRÊNCIA. TEMPO DE DURAÇÃO.
LEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. É constitucional o artigo 52 da Lei no
7.210/84, com a redação determinada pela
Lei no 10.792/2003.
2. O regime diferenciado, afora a hipótese
da falta grave que ocasiona subversão da
ordem ou da disciplina internas, também
se
aplica
aos
presos
provisórios
e
condenados, nacionais ou estrangeiros,
"que apresentem alto risco para a ordem e
a segurança do estabelecimento penal ou
da sociedade".
3. A limitação de 360 dias, cuidada no
inciso I do artigo 52 da Lei no 7.210/84, é,
enquanto prazo do regime diferenciado,
específica da falta grave, não se aplicando
à
resposta
executória
prevista
no
parágrafo primeiro do mesmo diploma
legal, pois que há de perdurar pelo tempo
da situação que a autoriza, não podendo,
contudo, ultrapassar o limite de 1/6 da
pena aplicada.
4. Em obséquio das exigências garantistas
do
direito
penal,
o
reexame
da
necessidade do regime diferenciado deve
ser periódico, a ser realizado em prazo
não superior a 360 dias.
5. Ordem denegada.
(STJ. HC 44.049/SP, Rel. Ministro HÉLIO
QUAGLIA BARBOSA, Rel. p/ Acórdão
Ministro
HAMILTON
CARVALHIDO,
SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2006,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014286-59.2020.8.26.0041 -Voto no 12.515
6
DJ 19/12/2007, p. 1232)
Esta Colenda 1a Câmara de Direito Criminal também já
se posicionou a respeito do tema, rejeitando a pretensa
inconstitucionalidade do Regime Disciplinar Diferenciado. Cito trecho de
elucidativo julgado a respeito do tema, de relatoria do i. Des. Figueiredo
Gonçalves:
É de se considerar, inicialmente, que o
Regime Disciplinar Diferenciado (RDD)
não é o sistema de disciplina normal nas
unidades prisionais. É regra de exceção,
quando a falta disciplinar tipifica crime
doloso e quando ocorre subversão da
ordem ou da disciplina internas. Tais
comportamentos revelam que o sistema
disciplinar geral é insuficiente para a
prevenção de novos delitos por aquele que
cumpre pena ou mesmo que se encontre
recolhido como preso provisório. Nessa
situação, o Estado está no dever de agir,
para assegurar a integridade física e
psíquica dos demais que se encontram na
unidade prisional, sejam outros sentenciados, sejam funcionários do estabelecimento ou terceiros que ali
venham, eventualmente, como visitantes,
ou mesmo pessoas que, para além dos
limites prisionais, possam ser atingidos
pela conduta delituosa do sentenciado.
Nesse sentido o RDD justifica-se como
forma de defesa das pessoas que possam
ser atingidas por delitos cometidos pelos
que
estão
recolhidos
nas
unidades
prisionais, sendo necessário como conduta
legal. Ao Direito Penal, não se excluem as
ações
necessárias
nos
limites
do
ordenamento jurídico para a defesa de
pessoas ou para afastar situações de
perigo iminente à integridade daqueles que
se vêem ameaçados. Desse modo, o RDD
seria inconstitucional se desnecessário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014286-59.2020.8.26.0041 -Voto no 12.515
7
como regra de exceção. Contudo, não o
é, pois, nem mesmo aqueles que o
abominam são capazes de apontar
medidas que pudessem substituí-lo
naquelas situações extremas. A reunião
de detentos, em grupos reduzidos, em
estabelecimento prisional onde são segregados em celas individuais,
assegurado o direito de visitas semanais
de duas pessoas sem contar crianças por
duas horas, com direito a banhos de sol
por igual período diário (artigo 52, incisos I
a IV da Lei 7.210/84) não pode ser
considerada como meio cruel de execução da pena e, portanto, inconstitucional. Há pessoas que, mesmo não estando presas, mas
trabalhando honestamente, não dispõem
desse tempo para tomada diária de sol,
recolhidos
aos
serviços
em
centros
comerciais, repartições públicas etc.
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
0006098-77.2020.8.26.0041;
Relator
(a): Figueiredo
Gonçalves;
Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Criminal;
São
Paulo/DEECRIM
UR1
- Unidade
Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data do Julgamento: 20/07/2020; Data de
Registro: 20/07/2020) (grifo nosso).
Portanto, não merece prosperar a argumentação
traçada pela combativa defesa, requerendo a declaração incidental de
inconstitucionalidade do Regime Disciplinar Diferenciado.
Superado tal ponto, no mérito, o recurso não comporta
provimento.
Colhe-se
dos
autos
que GABRIEL HENRIQUE
GOMES DE OLIVERA cumpre reprimenda corporal total de 06 (seis) anos,
07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, com TCP previsto para
22/11/2022, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, incisos I e II

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014286-59.2020.8.26.0041 -Voto no 12.515
8
do Código Penal (fls. 63/66).
Conforme o apurado, no dia 16/07/2020, servidores da
penitenciária “Nestor Canoa I de Mirandópolis” efetuaram revista corporal no
sentenciado, para que ele fosse atendido no setor Parlatório por seu
advogado. No ato, encontraram um bilhete escondido no cós da calça
utilizada pelo ora agravante.
O bilhete estava assinado por GABRIEL e por mais
dois reeducandos, todos especificados por suas matrículas. O papel
continha ordens de realização de represálias contra o Coordenador
Regional da Secretaria de Segurança Pública, Roberto Medina, e contra o
Promotor de Justiça do GAECO, Lincoln Gakiya. Segundo consta, as ordens
foram dadas a uma pessoa de nome Jonas, que integra a mesma facção
dos presos signatários e que, provavelmente, estaria em liberdade. O bilhete
em questão foi colacionado aos autos, sendo possível visualizá-lo, na
íntegra, em fls. 29/30.
Pois bem.
A comprovação da materialidade e a atribuição de
autoria são consequências diretas das provas colhidas, especialmente pelos
relatos dos agentes de segurança penitenciária João Marcos Sant'Ana Filho
e Carlos José Costa de Faria Neto (fls. 33/34).
Os agentes afirmaram que, no dia do ocorrido,
efetuaram revista em GABRIEL, para que ele pudesse ser encaminhado
para o setor do Parlatório, onde receberia atendimento de seu advogado.
Todavia, no ato em questão, encontraram o bilhete escondido no cós da
calça utilizada pelo sentenciado. O bilhete continha menções de represálias
contra autoridades do Sistema Penitenciário, sendo elas: o coordenador da
região oeste do estado, o sr. Roberto Medina, e o promotor de justiça do
GAECO, dr. Lincoln Gakiya. No verso do bilhete, estavam escritos os nomes
e matrículas do sentenciado e de mais dois colegas de cela. Questionado,
GABRIEL afirmou que “a missão vai ser cumprida do mesmo jeito, estou na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014286-59.2020.8.26.0041 -Voto no 12.515
9
missão, vou falar para meu advogado, vocês podem ficar com o bilhete”.
O ora agravante negou a prática da falta grave,
afirmando que o bilhete não lhe pertencia. Disse que a acusação foi forjada
por algum funcionário que queria lhe prejudicar, porém não poderia declarar
o nome do responsável. Disse que não tem nada contra as autoridades
mencionadas no Comunicado de Evento e também desconhece a existência
de plano criminal contra elas. Afirmou, ainda, que não integra organização
criminosa e que seu advogado não possui qualquer relação com as
acusações (fl. 42)
Como se percebe, ao contrário do alegado pela
combativa Defesa, não há como absolver o sentenciado por insuficiência de
provas.
Não há dúvidas de que o ora agravante portava o
bilhete em questão, contendo ameaças contra autoridades oficiais, e
possuía a intenção de entregar o comunicado para seu advogado, com
quem falaria no parlatório.
Tais fatos encontram-se devidamente comprovados
nos autos, encontrando respaldo, sobretudo, nos coerentes e uníssonos
depoimentos prestados pelos funcionários públicos.
Seus testemunhos se mostraram harmônicos entre si e
não podem ser tomados como suspeitos tão somente em virtude da
profissão exercida pelos declarantes.
Para tanto, seriam necessários indícios, ainda que
mínimos, de que os agentes possuíam o espúrio intento de incriminar
falsamente o sentenciado. Tal, no entanto, está claramente ausente na
hipótese dos autos.
Sendo assim, diante dos depoimentos colhidos, certa é
a autoria do sentenciado e, da mesma maneira, cristalina se mostra a
materialidade da falta em questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014286-59.2020.8.26.0041 -Voto no 12.515
10
Diante deste cenário, resta incontestável a prática de
falta de natureza grave, coadunando-se perfeitamente com a previsão
contida no artigo 52 da Lei de Execução Penal. In verbis:
Art. 52. A prática de fato previsto como
crime doloso constitui falta grave e,
quando ocasionar subversão da ordem ou
disciplina
internas,
sujeitará
o
preso
provisório, ou condenado, nacional ou
estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal,
ao regime disciplinar diferenciado, com as
seguintes características (...)
Até porque, no ambiente carcerário, calcado na
disciplina e no dever de respeito, os atos de insubordinação, de subversão à
ordem e, sobretudo, de cometimento de crimes no interior do
estabelecimento prisional, não constituem infrações de somenos importância.
Como adverte Guilherme de Souza Nucci:
“São faltas graves no campo da pena
privativa de liberdade: incitar ou participar
de movimento para subverter a ordem ou a
disciplina; fugir; possuir, indevidamente,
instrumento
capaz
de
ofender
a
integridade física de outrem; provocar
acidente de trabalho; descumprir, no
regime aberto, as condições impostas;
inobservar
os
deveres
de
trabalho,
obediência e respeito com quem tenha de
relacionar-se; ter em sua posse, utilizar ou
fornecer aparelho telefônico, de rádio ou
similar, que permita a comunicação com
outros presos ou com o ambiente externo”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de
processo pena e execução penal. 11. ed.
2014, p. 956).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014286-59.2020.8.26.0041 -Voto no 12.515
11
Portanto, resta perfeitamente caracterizada a prática
de falta grave pelo sentenciado, motivo pelo qual resta afastado o pleito de
absolvição.
Conforme as provas colhidas, todos os requisitos do
artigo 52, §1o e §2o, da LEP, foram preenchidos, de modo a lastrear a
internação de GABRIEL no Regime Disciplinar Diferenciado. O teor dos
escritos contidos no bilhete demonstra o alto risco que o sentenciado
representa tanto para a ordem e segurança da unidade prisional como à
sociedade em geral, conforme bem decidiu o i. Juízo a quo.
Por fim, não comporta acolhimento o pedido defensivo,
requerendo a diminuição do prazo de permanência do agravante no RDD,
para período inferior a 90 (noventa) dias.
Restou devidamente comprovado nos autos que a
conduta de GABRIEL revelou-se concretamente grave, ao colocar em risco
a segurança de autoridades oficiais importantes, abalando a segurança
pública como um todo.
Ressalta-se que o processo de ressocialização
pressupõe disciplina, não podendo haver risco de habitualidade de conduta
terminantemente proibida à pessoa que se encontra cumprindo pena.
Tal comportamento pode gerar insegurança no
ambiente carcerário, devendo ser exemplarmente punido, a fim de se evitar
a prática de atos semelhantes.
Sendo assim, o prazo de internação de 360 (trezentos
e sessenta) dias mostra-se compatível com a gravidade da conduta do
sentenciado, devendo ser mantido.
Desse modo, nada há a reparar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014286-59.2020.8.26.0041 -Voto no 12.515
12
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a preliminar e,
no mérito, nego provimento ao agravo, mantendo-se, in totum, a r. decisão
a quo, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR